Tribunal: STF
Processo: ACO 3604
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia propôs contra a União, na Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, a fim de ver determinada a liberação de recursos alusivos a sete convênios formalizados com o Ministério da Defesa para investimentos em infraestrutura, afastando-se o óbice do art. 41, § 15, da Portaria Interministerial n. 424, de 30 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  



    Segundo narra, estão bloqueados parte dos recursos financeiros referentes aos convênios n. 843.292/2017, 843.293/2017, 850.933/2017, 850.934/2017, 850.935/2017, 850.936/2017 e 862.552/2017, os quais totalizam o montante de R$ 67.530.036,50 (sessenta e sete milhões quinhentos e trinta mil e trinta e seis reais e cinquenta centavos).  



    Informa que a União respondeu ao Ofício n. 52/18/CAF/DER-RO, o qual buscava a liberação dos recursos, afirmando a impossibilidade, a teor do art. 41, § 15, da Portaria Interministerial n. 424/16 (MP/MF/CGU), por existirem recursos disponibilizados ao Estado através de outros convênios sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.  



    Explica que os valores transferidos nesses outros convênios não foram utilizados em vista de o Tribunal de Contas da União ter determinado, cautelarmente, a suspensão da aplicação das verbas, em razão de representação mediante a qual impugnados os procedimentos licitatórios realizados para contratações referentes aos objetos dos convênios em questão.  



    Argui violar o princípio da reserva legal a restrição prevista no art. 41, § 15, da Portaria Interministerial n. 424/16 (MP/MF/CGU), na medida em que as regras de direito financeiro devem ser previstas exclusivamente em lei complementar.  



    Sustenta desarrazoado e desproporcional o ato restritivo imposto pela União, defendendo não poder sofrer consequências por dar cumprimento à medida liminar concedida pelo TCU.  



    Argumenta ser possível o afastamento da aplicação da norma prevista no art. 41, § 15, da Portaria Interministerial n. 424/16 (MP/MF/CGU), diante de estarem presentes circunstâncias peculiares e específicas, com fundamento no instituto da derrotabilidade.  



    Defende a irretroatividade da Portaria Interministerial, alegando que, na época em que os recursos deixaram de ser utilizados em face da determinação do Tribunal de Contas, não existia previsão de inviabilidade de convênios futuros em razão de demora na execução financeira de outros anteriores.  



    Afirma haver má-fé no comportamento contraditório da União em não rescindir os pactos em que não aplicados os recursos pelo mesmo prazo de 180 (cento e oitenta dias), mesmo existindo tal previsão na mesma Portaria Interministerial.  



    Sob o ângulo do risco, argui a possibilidade de a União cancelar os recursos contingenciados, bem assim haver “centenas de pequenos produtores que dependem de estradas trafegáveis”.  



    Pede, liminarmente, que seja dada “efetividade imediata aos Convênios em voga (843292/2017, 843293/2017, 850933/2017, 850934/2017, 850935/2017, 850936/2017, 862552/2017), diante da inexistência das irregularidades obstativas apontadas pelo ente concedente, liberando-se os recursos financeiros comprometidos naqueles acordos de cooperação”. Na hipótese “de que não venha a ser concedida a medida postulada no parágrafo anterior –, requer-se provimento jurisdicional antecipatório, assegurando a vigência do convênio e o empenhamento dos respectivos recursos orçamentários, até o julgamento do mérito desta ação”.  



    No mérito, pede:  



    a confirmação da liminar e condenação definitiva da ré na obrigação de fazer, consistente na efetividade dos convênios em epígrafe, declarando-se inexistente qualquer restrição imposta pela União, em razão do contido no art. 41, § 15, da PI nº 424/2016.  



    O Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, em 8 de maio de 2019, determinou a realização de emenda à inicial, para que fosse esclarecida a opção do autor pela realização de audiência de conciliação ou de mediação, bem como adequasse o valor atribuído à causa ao proveito econômico pretendido (eDoc 1, p. 109).  



    O ente estadual, no dia 13 seguinte, formalizou emenda à inicial. Apontou haver interesse na realização de audiência de conciliação. Defendeu correta a estipulação do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como valor da causa, uma vez que o objeto da demanda recai sobre o início da execução das avenças, considerado o disposto em norma infralegal, não se confundindo com o valor nelas transacionado. Requereu, subsidiariamente, que a majoração do valor da causa não supere a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (eDoc 1, p. 116-123).  



    O Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, em 31 de maio de 2019, indeferiu o pedido de implemento de liminar (eDoc 1, fls. 129-131).  



    O ente central ofereceu contestação (eDoc 1, fls. 148-151). Afirma que as transferências voluntárias se sujeitam a juízo de oportunidade e conveniência da Administração Federal, constituindo recursos financeiros não decorrentes de determinação constitucional ou legal, de modo que não há óbices à criação de novos requisitos para o seu repasse mediante atos normativos infralegais. Argui não poder ser considerada culpada pela não execução financeira de convênios sobrestados por decisão do Tribunal de Contas, porquanto tal suspensão ocorreu diante da suposta descoberta de irregularidades originadas de atos imputados a gestores públicos vinculados ao Estado de Rondônia. Pede a improcedência dos pedidos.  



    A parte autora apresentou réplica reiterando os argumentos aduzidos na inicial (eDoc 1, fls. 158-164).  



    O Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, em 3 de fevereiro de 2021, admitiu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal (eDoc 1, fls. 189-194).  



    Em 16 de novembro de 2022, abri vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifestasse sobre a competência do Supremo para processar e julgar a presente ação cível originária, bem como sobre o mérito da demanda.  



    O Órgão opinou pela competência desta Corte e preconizou a intimação das partes para que esclarecessem sobre eventual perda de interesse processual, ante o transcurso do tempo e alterações no quadro fático.  



    O Estado de Rondônia, por meio da petição n. 111.767/2023, informou a liberação total dos recursos referentes aos convênios objeto da ação, razão pela qual pleiteia a extinção do processo por ausência de interesse processual (eDoc 14).   



    A União alegou estar satisfeita a pretensão inicial, a revelar a perda do interesse processual, postulando a extinção do processo sem exame de mérito, por perda superveniente do objeto (eDoc 17).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A parte autora noticiou que “em relação aos [convênios de] n.° 843292/2017, 843293/2017, 850933/2017, 850934/2017, 850935/2017 e 850936/2017, houve a liberação total de todos os recursos, inclusive, já com prestação de contas junto ao Ministério da Defesa”, bem assim que o “Convênio n.º 862552/2017 (...) se encontra em fase de conclusão (...), também com liberação total dos recursos” (eDoc 14).  



    Liberados os valores em sua totalidade, objetivo almejado com a presente demanda, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito.   



    Nessa linha, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.  



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a União deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que se extrai da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.  



    Ressalta-se que, referente à norma prevista no art. 85 § 10, do CPC, não importa quem deu causa à extinção do processo, mas sim quem deu causa à demanda. Ademais, “a verificação da aplicação do princípio da causalidade implica juízo perfunctório e simplificado. Assim, não cabe ao julgador descer às minudências do processo na busca de identificação da parte que, ainda que de forma indireta, tenha dado causa à extinção do processo” (ACO 1.341 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 18 de dezembro de 2019). Colho, nesse mesmo sentido, excerto do voto proferido na ACO 2.948 AgR (ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º de agosto de 2018):  



    ...para fins de fixação de honorários (...), a verificação de ‘quem deu causa ao processo’ não pode levar ao extremo a ponto do intérprete ter de julgar, abstrata ou hipoteticamente, a ação que extinguiu. Tal implicaria, obviamente, violação do devido processo legal.



    Trata-se de verificação da aplicação do princípio da causalidade a implicar juízo perfunctório e simplificado, que não tem como objetivo a identificação da parte sucumbente, mas sim da parte que deu causa à ação. 



    [...]



    Como consignei, a análise abstrata da parte supostamente vitoriosa se afastada fosse a extinção do processo implicaria juízo contrário ao devido processo legal. Por outro lado, de se consignar que o art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015 é expresso no sentido de que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, e não à sua extinção.  



    Sob essa perspectiva, tenho que a União deu causa a ação, na medida em que deixou de liberar os recursos referentes aos convênios pactuados, vindo, posteriormente, a repassá-los, razão pela qual deve arcar com os honorários sucumbenciais.



    No tocante ao valor atribuído à causa, compete à parte ré, ante a previsão do art. 293 do CPC, impugná-lo em preliminar da contestação, o que não ocorreu.  



    É bem verdade que o Juízo responsável pelo processo antes de sua remessa a esta Corte determinou a realização de emenda à inicial, a fim de que se adequasse o valor atribuído à causa ao proveito econômico pretendido.  



    Ocorre que a parte autora, na emenda, defendeu a manutenção do valor dado à causa na exordial, argumento esse não impugnado pela parte ré em preliminar da contestação.   



    Desse modo, como dito por Fredie Didier, “o juiz somente pode controlar o valor da causa, sem provocação do réu, até o momento em que a parte demandada ingressa no processo. Após tal ingresso, o controle do valor atribuído à causa dependerá de provocação nesse sentido, feita em contestação” (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento. 21ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021).  



    Desse modo, ante a ausência de impugnação ao valor da causa em contestação, a matéria encontra-se preclusa, não sendo mais recomendável, pelas razões expostas, a correção de ofício.  



    Tenho como valor da causa, para fins de arbitramento de honorários, o montante indicado na emenda à inicial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).  



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a União em honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 10).



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente